Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. O tema sob a legitimidade ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e RE 1951931/Distrito Federal.

2. No julgamento dos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

3. Na hipótese, em razão do reconhecimento da legitimidade passiva do banco Réu, impõe-se o retorno dos autos à origem, para oportunizar que a prescrição, questão suscitada em sede de contestação e contrarrazões, seja apreciada pelo Juízo a quo, por se tratar de objeção indireta de mérito, garantindo o duplo grau de jurisdição às partes, de forma ampla, sem configurar qualquer prejuízo.

4. Apelação conhecida e provida.